Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX TUNC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos.

2. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc).

3. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.

4. Na hipótese vertente, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, isto é, a sua posse atual sobre o imóvel, bem como a alegada ausência de esbulho, consoante previsão contida no artigo 373, incisos II e III do Código de Processo Civil.

5. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.